Tribunal: TJMT
Processo: 1006803-28.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para tal fim. Prisão preventiva. Excesso prazo para formação da culpa. Paciente pronunciado. Fundamentação. Garantia da ordem pública. Insuficiência de cautelares alternativas. Contemporaneidade. Princípio da homogeneidade. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006803-28.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (ADVOGADO), GABRIEL LUCAS CORREA JACINTO - CPF: 072.838.241-54 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JHIORGE LUCAS SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 069.262.041-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MADALENA MOURAO DA SILVA - CPF: 062.648.092-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual p
enal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas
e associação para tal fim
. Prisão preventiva.
Excesso prazo para formação da culpa
.
Paciente pronunciado. Fundamentação.

Garantia da ordem pública.
Insuficiência de cautelares alternativas.
Contemporaneidade. Princípio da homogeneidade.

Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra
a decisão que

manteve a prisão
preventiva
do paciente
, pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
de
associação para o tráfico (
arts
. 33,
caput
, 35 da Lei nº 11.343/2006)
, visando o relaxamento da
prisão por excesso de prazo para a formação da culpa
ou a
revogação
da medida constritiva. S
ubsidiariamente,
a
substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2.
Há cinco
questões
em discussão
:

(
i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (
ii
) estabelecer se a decisão que manteve a prisão preventiva está fundamentada de forma idônea; (
iii
) verificar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; (
iv
)
aferir se há contemporaneidade da custódia cautelar; e (v)
analisar eventual afronta ao princípio da homogeneidade.

III. Razões de decidir

3.
O
excesso de prazo para a formação da culpa não se verifica quando o processo tramita regularmente, sem inércia ou morosidade irrazoável do Judiciário
. Encerrada a instrução, com a pronúncia do paciente, fica superada a alegação de excesso de prazo
, nos termos das Súmulas
nº
21 e
nº
52 do STJ.

4.
A
prisão preventiva foi regularmente reavaliada e mantida por decisão fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos, quantidade de drogas, instrumentos típicos de traficância e suposto envolvimento com facção
criminosa
, revelando risco
concreto
à ordem pública.

5.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes à tutela da ordem pública diante da gravidade dos fatos e periculosidade do agente.

6.
A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da permanência do risco que motivou a medida, não sendo exigida atualização fática se subsistem os fundamentos originários.

7. A manutenção da prisão cautelar não viola ao
princípio da homogeneidade,
uma vez
que possui natureza jurídica distinta da pena definitiva
e o respectivo regime prisional.

IV. Dispositivo

8
. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP,
arts
. 282, 312, 319; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33 e 35; CF/1988, art. 5º, LXI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 875.404/ES, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j. 12/03/2025; STJ,
AgRg
no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 18/05/2021; STJ, HC 550.830/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/02/2020; STJ, RHC 182.965/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05/11/2024; STF,
AgR
no HC 205.164, Rel. Min.
Roberto Barroso, j. 14/12/2021; TJMT, HC 1011442-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 22/04/2025; TJMT, HC 1033272-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 11/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

GABRIEL LUCAS CORREA JACINTO
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da 5ª Vara
da Comarca de
Sinop
/MT, que
manteve a prisão

preventiva
pela suposta
prática do
s
crime
s
de
tráfico de drogas
e de associação para tal fim
(art. 33,
caput
,
art. 35,
ambos da
Lei nº 11.343/
20
06)
.

O impetrante
narra que o paciente
se encontra preso cautelarmente desde
o dia
18/11/2023.

Alega
que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que a instrução foi encerrada desde o dia 11/11/2024, ou seja, há mais de três meses
, sem que tenha sido proferida sentença.

Sustenta a ausência d
e fundamentação idônea
para manter a custódia cautelar
,
uma vez que não estão presentes as hipóteses do art. 312 do CPP,
sendo
baseada apenas em
motivação
genéric
a
, como a gravidade abstrata do crime e suposta ligação a organização criminosa, sem provas concretas
.

A
rgumenta
, ainda,
sobre
a
falta
de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva,
pois
esta
perdura há mais de 1 ano e 4 meses
, de modo que não houve demonstração concreta e atual da necessidade da medida constritiva.

Destaca os predicados pessoais favoráveis do paciente, como ser
primário, possui
r
bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita
, suficientes para a revogação da medida ou, ainda, seria possível a
aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do CPP.

Ademais, aduz sobre a violação ao princípio da homogeneidade, uma vez que
“
as medidas cautelares não podem se antecipar à pena privativa de liberdade eventualmente aplicável
”
.

Diante disso, requer
a concessão da ordem para
que sej
a
relaxada ou
revoga
da
a prisão preventiva do paciente
. S
ubsidiariamente,
substitu
ída
por medidas cautelares
alternativas

(Id

2
72972882
).

Anexou documentos (Id 27
2972885
).

O pedido
de

liminar
foi
indeferido

pelo juiz convocado, à época, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
(Id 2
84023879
).

O Juízo singular prestou informações
(Id
2
77464390
)
.

A i.

PGJ

manifestou
pela
denegação

da ordem

(
Id

2
82020372
)
.

É o relatório.

Inclua-se e
m pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Inicialmente, cumpre destacar que não se verifica, nos autos, qualquer ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem.

Consta que
o paciente

GABRIEL LUCAS CORREA JACINTO

foi preso
em flagrante
no dia
18/11/2023
,
juntamente com os
corréus
Jhiorge
Lucas Silva de Oliveira e Maria Madalena Mourão da Silva,

p
ela
suposta prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
e associação para tal fim
(art. 33,
caput
,
e art. 35,
ambos da Lei nº
11.343/
20
06)
, tendo sua prisão sido convertida em preventiva.

O
Ministério Público ofereceu denúncia
, no dia
22/12/2023,
em desfavor do paciente
,
e d
os
citados
corré
us
,
incursando-o
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim
.

O impetrante
pretende, inicialmente, o
relaxamento da prisão por

excesso de prazo
para a formação da culpa
, uma vez que a instrução foi encerrada desde o dia 11/11/2024, ou seja, há mais de três meses, sem que tenha sido proferida sentença.

Para contextualizar a situação fático-processual do paciente, oportuno trazer as informações prestadas pelo Juízo de origem a respeito dos andamentos processuais,
in
verbis
:

“
O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de GABRIEL LUCAS CORREA JACINTO, JHIORGE LUCAS SILVA DE OLIVEIRA e MARIA MADALENA MOURÃO DA SILVA imputando-lhes a prática das condutas constantes do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei Federal n° 11.343/2006, c/c art. 69 do Código Penal.

Em 24.01.2024 (ID 139325814), determinou-se a notificação dos acusados, nos termos do art. 55, § 1º, da Lei 11.343/06.

JHIORGE LUCAS SILVA DE OLIVEIRA, apresentou defesa preliminar em 20.02.2024 (ID 141848394).

GABRIEL LUCAS CORREA JACINTO, apresentou defesa preliminar em 20.02.2024 (ID 141848400).

Em 27.02.2024 (ID142630782), a defesa de GABRIEL LUCAS peticionou nos autos retificando a defesa prévia e postulando pela revogação da prisão preventiva.

Em 01.03.2024 (ID 143073121), o Parquet manifestou-se pelo indeferimento do pedido da pretensão revogatória deduzida pelo acusado GABRIEL.

MARIA MADALENA MOURÃO DA SILVA, apresentou defesa preliminar em 07.05.2024 (ID 154806540).

Em 30.09.2024 (ID 161525118), este juízo recebeu a denúncia, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de OUTUBRO de 2024, às 16h30min (MT). Na ocasião, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva de GABRIEL LUCAS CORREA JACINTO, bem como manteve as prisões dos demais acusados.

Em 08.10.2024 (ID 171717139), o Órgão Ministerial postulou pela redesignação da audiência, diante da impossibilidade de comparecimento das testemunhas
policiais militares.

O requerimento foi deferido em 09.10.2024 (ID 171856410), redesignando a oralidade para o dia 11 de NOVEMBRO de 2024, às 16h30min (MT).

Audiência de instrução e julgamento ocorreu na data aprazada (11/11/2024), inquiridas as testemunhas e realizado interrogatório dos denunciados a instrução foi encerrada e aberto prazo para apresentação das alegações finais. Na ocasião, analisou-se as prisões de GABRIEL LUCAS CORREA JACINTO e JHIORGE LUCAS SILVA DE OLIVEIRA, mantendo-as ante a ausência de elementos para afastar a segregação cautelar.

O Ministério Público apresentou memoriais escritos em 11.12.2024 (ID 178486510).

Em 20.01.2025 (ID 181138485), a Defesa de GABRIEL LUCAS e MARIA MADALENA apresentou alegações finais.

Em 01.02.2025 (ID 182529496), a Defensoria Pública apresentou justificativa e requereu restituição de prazo apresentar as alegações finais.

Em 03.02.2025 (ID 182608945), a Defesa de GABRIEL LUCAS postulou pelo relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo na formação da culpa.

Em 12.02.2025, o Parquet opinou pelo indeferimento do
pedido (ID 183730806).

Em 13.02.2025 expediu-se intimação à Defensoria Pública para apresentar memoriais (ID 183844605).

Em decisão fundamentada proferida no dia 14.02.2025, o pedido defensivo de GABRIEL LUCAS foi indeferido (ID 184033947).

Em 20.03.2025, a Defesa de JHIORGE LUCAS apresentou memoriais escritos (ID 187849843).

Os autos vieram conclusos para julgamento o dia 25.03.2025.
”
(Id 279906352).

Ocorre que, para que se configure ilegalidade da prisão por excesso de prazo, a análise a ser feita não pode se basear em contagem aritmética pura e simples dos dias transcorridos, mas sim à luz das
particularidades
que circundam o caso, ou seja, a complexidade do feito, a necessidade de diligências indispensáveis e a ausência de culpa da defesa na eventual delonga processual.

A mera alegação de excesso de prazo, por si só, não configura constrangimento ilegal, devendo-se apurar a
razoabilidade
da prisão cautelar diante das circunstâncias do caso concreto. Em outras palavras, somente fica caracterizado o constrangimento ilegal na hipótese alegada quando há dilação
não justificável
do prazo, ou seja, por
inércia ou morosidade excessiva
por parte do Poder Judiciário, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, destaca-se que a jurisprudência pacífica do c. STJ, no sentido de que a
“análise de excesso de prazo na prisão preventiva deve considerar a razoabilidade e a ausência de negligência ou inércia do Judiciário”
(
AgRg
no HC 875.404/ES, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12/03/2025).

No caso, o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde o dia
18/11/2023
, ou seja, há aproximadamente
1 ano e 6 meses, porém, verifica-se pelas informações prestadas
neste
mandamus
que o feito
tramitou regularmente
nesse interstício
temporal
, sendo que,
à época desta impetração (março/2025), estava aguardando a juntada de
alegações finais pela Defesa do corréu
Jhiorge
Lucas Silva
d
e Oliveira
, de modo que
, a despeito de ser assistido pela Defensoria Pública,
o elastério
do prazo
não
pode ser atribuível
ao Poder Judiciário como aponta o impetrante
.

A
respeito da tramitação regular, impende consignar que se trata de processo com multiplicidade de réus
(três)
e fatos criminosos
(dois delitos graves)
, além de os acusados serem representados por defesas diferentes, fatores que delongam, naturalmente, o trâmite processual.

Conforme bem ponderado pela i. PGJ,
“
o feito tem tramitado normalmente, exceto pela necessidade de redesignação da data de audiência de instrução e de devolução de prazo à Defensoria Pública para apresentação de alegações finais em favor do corréu
Jhiorge
Lucas Silva de Oliveira, atrasos que foram satisfatoriamente justificados
”
(Id 283228877).
Logo, não se constata inércia estatal
ou mesmo qualquer ilegalidade na atuação do magistrado de primeiro grau
, pelo contrário, verifica-se que o Juízo de origem reavaliou
a prisão cautelar
do paciente
por pelo menos três vezes
e, motivadamente, a manteve.

De toda sorte, constata-se que a instrução criminal está encerrada
, de modo que
“fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
, nos termos da Súmula nº 52 do c. STJ.
E mais,
“
p
ronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
”
– Súmula nº 21 do STJ.

Nesse sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“
(...)
A configuração de constrangimento ilegal por excesso deprazoexige a demonstração de dilação processual injustificada, o que não se verifica quando ainstruçãocriminal estáencerradae os autos se encontram conclusos para sentença, conforme entendimento consolidado na Súmula 52 do STJ.
”
(TJMT, HC
1011442-89.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Wesley Sanchez Lacerda
, Primeira Câmara Criminal,
j.
22/04/2025
).

Não bastasse,
em consulta ao
s autos originários (
PJe
nº 1015278-18.2023.8.11.0040)
,
por meio do Sistema
PJe
/1º Grau,
que a douta Defensoria Pública apresentou os respectivos memoriais escritos de
alegações finais, em
20/03/2025
, de modo que o feito
encontra-se
, atualmente, apto para prolação de sentença.

N
esse
contexto, sopesadas as particularidades do caso, acima expostas,
não se identifica
inércia ou demora desmedida por parte da autoridade apontada como coatora a justificar a pretensão defensiva de relaxamento da prisão
.

Sobre o tema, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário [...] o que afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.”
(TJMT, HC 1014406-60.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 6.8.2022).

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Quanto à
fundamentação da prisão preventiva
,
importante
trazer a decisão ora combatida, que manteve a custódia cautelar do paciente em

14/02/2025
, nos seguintes termos,
in
verbis
:

“
A despeito dos argumentos trazidos pela defesa, tenho que a segregação do acusado deve ser mantida.

De início, ressalta-se ser incabível a alegação de excesso de prazo no caso em apreço, dado que a instrução criminal nos autos principais já se encerrou, nos termos da Súmula n° 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Adiante, no que concerne à necessidade de relaxamento por violação do art. 316 do Código de Processo Penal, ressalta-se que, na visão dos tribunais superiores pátrios, eventual excesso não eiva de ilegalidade o decreto prisional de forma automática, bem como não deve ser aferido por mera soma aritmética dos prazos processuais, mas sim levando em consideração as peculiaridades de cada caso. Nesse sentido:
(...)

Assim, considerando o encerramento da instrução, os quais aguardam somente a finalização da apresentação dos memoriais defensivos para a prolação de sentença, não se verifica o excesso de prazo aludido pela defesa, mormente porquanto o feito é dotado de singular complexidade, uma vez que cuida de múltiplos réus e fatos delituosos, representados por patronos distintos e residentes em mais de uma comarca, tudo a corroborar para uma marcha processual naturalmente mais alongada.

Demais disso, a despeito das alegações delineadas na petição, é certo que a prisão preventiva do increpado é ainda imprescindível para a garantia da ordem pública, uma vez que foram descortinadas ações ilícitas diretamente relacionadas
à ao
grupo criminoso, fato que, por si só, já evidencia a expressiva gravidade concreta do delito e reclama uma resposta jurisdicional imediata e assertiva.

Com efeito, sabe-se que é pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores o entendimento de que a prisão cautelar é medida que se justifica em casos como o em tela, uma vez que se presta a dificultar e/ou interromper as ações das organizações criminosas, especialmente das facções como o Comando Vermelho, as quais se voltam, sobretudo, ao monopólio do tráfico de drogas e se utilizam de toda sorte de crimes violentos – ameaças, torturas, homicídios, extorsões – para a consecução de seus objetivos espúrios. Nesse sentido, colacionem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:
(...)

Ademais, salienta-se que a própria natureza permanente do crime de tráfico de drogas – cujos desdobramentos da cadeia delitiva inicial subsistem e se protraem no tempo – reforça a contemporaneidade do
periculum
libertatis
dos membros da facção e autoriza a segregação cautelar, mesmo quando
decorridos anos entre os fatos delituosos e a conclusão das investigações, uma vez que os faccionados tendem a seguir fazendo parte da ORCRIM indefinidamente, assim não cessando o risco à ordem pública com o mero decurso do tempo. Nessa linha:
(...)

Em reforço, consigna-se que, ainda que o acusado preso preventivamente apresente predicados pessoais favoráveis, estes não possuem o condão de, por si mesmos, importar automaticamente na revogação da prisão (STJ,
AgRg
no RHC n. 177.094/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 24/6/2024; TJMT,INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por fim, verifica-se que, entre o decreto prisional originário e a presente data, não houve a superveniência de qualquer modificação fática que pudesse ensejar a mudança do entendimento à época firmado, de sorte que os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva seguem hígidos e vigentes. Veja-se:
(...)

Por estes motivos,em consonância com o parecer Ministerial,
INDEFIRO
o pedido defensivo e
MANTENHO
a prisão preventiva de
GABRIEL
LUCAS CORREA JACINTO.
”
(
PJe
nº 1015278-18.2023.8.11.0040).

Importante ressaltar, de início, que foram impetrados outros
habeas corpus
anteriormente, em benefício do ora paciente e referente à mesma ação penal (nº
1015278-18.2023.8.11.0040
) – HC nº
1027649-37.2023.8.11.0000 e
nº
1028243
-
17.2024.8.11.0000
–, sendo que neste último
writ
os requisitos da prisão preventiva foram devidamente apreciados por esta e. Terceira Câmara Criminal, cuja ordem foi denegada em 16/12/2024.

Ao contrário do alegado neste
habeas corpus
,
o magistrado de primeiro grau apresentou elementos concretos que demonstram a necessidade da
manutenção
medida constritiva para a
garantia da ordem pública
, notadamente pela
gravidade concreta da conduta e periculosidade do paciente
, especialmente pelo possível envolvimento dos acusados com organização criminosa do “Comando Vermelho”
.

Sobre as peculiaridades da presente hipótese que demonstram a exacerbada gravidade dos fatos criminosos, oportuno colacionar
os seguintes trechos da
s
informaç
ões
prestada
s
neste
writ

pel
o Juízo
singular
,
ipsis litteris
:

“(...)
no dia dos fatos, a polícia realizava monitoramento nas imediações do recinto particular sediado na Rua São Francisco de Assis, porquanto haviam recebido informes no sentido de que naquele
local estava havendo a comercialização de substâncias entorpecentes e distribuição de cestas básicas pela facção criminosa denominada Comando Vermelho.

Consignou-se que, em determinado momento, os agentes avistaram a denunciada Maria Madalena Mourão da Silva (convivente do denunciado Gabriel Lucas Correa Jacinto) em atitude e movimentação suspeita (onde foi visualizado intensa movimentação de usuários de drogas e populares saindo do local com cestas básicas), o que ensejou a abordagem policial.

Em continuidade, a acusada Maria Madalena franqueou o acesso dos agentes ao interior da residência onde foram localizados os denunciados Gabriel Lucas e
Jhiorge
Lucas Silva de Oliveira.

Extrai-se que, durante a busca no local, foram encontrados na sala da residência 55 (cinquenta e cinto) cestas básicas e em um dos quartos da residência 08 (oito) sacos zip
lock
de maconha, 17 (dezessete) sacos zip
lock
de cocaína, além de uma balança de precisão, uma máquina de cartão, bem como diversas embalagens (comumente utilizadas para o embalo e distribuição de drogas).

Durante entrevista informal, a denunciada Maria Madalena Mourão Da Silva admitiu a entrega de cestas básicas a mando da facção criminosa e apontou os
denunciados Gabriel Lucas Correa Jacinto e
Jhiorge
Lucas Silva De Oliveira pela propriedade das drogas
e também
a traficância aos milicianos.
”
(Id 1006803-28.2025.8.11.0000).

Além da
relevante quantidade de drogas

fracionadas
(
17
porções
de cocaína
e 8 porções de maconha)

e, em tese, prontas para venda, foram encontrado
s
instrumentos típicos
da traficância
(
balança de precisão
;
embalagens do tipo
“
zip-
loc
”; máquina de cartão
)
.

Frise-se,
outrossim
, o contexto fático em que houve tais apreensões, momento em que estavam sendo distribuídas cestas básicas em nome d
a facção criminosa
autointitulada de “
Comando Vermelho
”, oportunidade na qual foram apreendidas
55 cestas básicas
.

Tais circunstâncias, especialmente pela provável relação do paciente, e demais corréus, com organização criminosa,
resulta na presunção de
sua
periculosidade e consequente necessidade de manter a custódia cautelar para garantir a ordem pública
,
consoante orientação jurisprudencial pacífica
, veja-se:
“o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(
AgRg
no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, j. 18/05/2021).

Impende salientar que o fato de o Ministério Público ter manifestado pela absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico
de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), não influi na manutenção da prisão cautelar do paciente, seja porque subsiste o pleito de condenação pelo crime de tráfico de drogas – sem perder de vista que o magistrado não está vinculado às manifestações do
Parquet
–, seja porque os requisitos da segregação cautelar não se confundem com eventual condenação e respectiva pena e regime prisional a serem aplicados.

Nesse ponto, convém destacar, ainda, que
a manifestação do
Parquet
também não influencia no cenário fático em que houve a apreensão das drogas e demais apetrechos, em situação que envolve a facção criminosa do “Comando Vermelho”, a
qual
evidencia a elevada periculosidade
do paciente e reforça a necessidade da segregação.

Diante disso, nota-se que permanecem hígidos os fundamentos que deram ensejo à medida constritiva, cujos pressupostos já foram apreciados por este Juízo.

Delineado esse quadro, portanto, não há como se reconhecer a desnecessidade da custódia e muito menos a possibilidade de aplicar
medidas cautelares alternativas à prisão
, como pretende o impetrante.

Destarte, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que dispõe o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Colhe-se julgado do c. STJ:

“
(...) as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/02/2020).

Ressalte-se que os
predicados pessoais favoráveis
ressaltados pelo impetrante (primariedade
,
bons antecedentes
, residência fixa e trabalho lícito
) não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 182965/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05/11/2024).

A propósito, colhe-se o Enunciado Orientativo nº 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Desta feita, evidenciada a necessidade da prisão preventiva, tornam-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

No tocante à

falta de
contemporaneidade

dos fundamentos
da prisão preventiva
,
o impetrante argumenta que

a segregação
“foi decretada com base em fatos ocorridos há mais de um ano, sem que tenham surgido elementos contemporâneos que justifiquem a manutenção da medida extrema”
, violando, assim, os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade.

No caso, conquanto o impetrante alegue que
“não surgiram elementos contemporâneos”
, não se faz necessária para a manutenção da prisão preventiva, em sede de sentença de pronúncia, a inovação de fundamentação, pelo contrário, mantém-se a medida segregatícia quando subsistem os motivos que deram ensejo à medida, como ocorreu nesta hipótese.

Aliás,
convém colacionar o entendimento pacífico deste e. Tribunal:
“
A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”
(Enunciado Orientativo nº 50 da TCCR/TJMT).

Em caso análogo, assim decidiu esta Corte: TJMT, HC
1009105-30.2025.8.11.0000,
Rel. Des.

Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal,
j.
29/04/2025
.

Ademais, como bem consignou o juiz singular no
decisum
,
“a
contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que
justifica a medida cautelar.
(...).”

(
STF,

AgR
no
HC 205164
Rel. Min.

Roberto Barroso
, Primeira Turma,
j.
14
/
12
/
2021
).

Portanto, tendo em vista que
o ato constritivo
atacado está
fundamentado de forma idônea
, descabe cogitar em ausência de contemporaneidade.

Por fim, sobre a
ofensa ao princípio da homogeneidade
,
é certo que as prisões processuais e as prisões-pena possuem naturezas jurídicas distintas, não sendo possível a simples comparação entre a duração da prisão cautelar e o eventual regime de cumprimento da pena
, logo, não há falar em antecipação de pena.

Com efeito,
o regime prisional a ser fixado, em caso de eventual condenação, dependerá da análise concreta das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), sendo inviável antecipar esse juízo em sede de
habeas corpus
.

Nessa perspectiva, colaciono julgado dest
a
e.
Câmara
:
“O princípio da homogeneidade não é ofendido pela decretação de prisão preventiva, que tem caráter cautelar e provisório, distinto do cumprimento de pena definitiva”.
(TJMT, HC 1033272-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 11/12/2024).

Por todo o exposto, deve ser mantida a prisão preventiva do paciente.

Assim
,
em
consonância

com
o parecer d
a i. PGJ,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025